Tribunal: TJBA
Processo: 8002230-56.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002230-56.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SERRINHA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora municipal em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança visando o reconhecimento do direito à percepção cumulativa dos adicionais de anuênio e quinquênio, previstos nas Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio, instituídos por leis municipais distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tanto o anuênio, art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006, quanto o quinquênio amparado pelo art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007, têm como fato gerador exclusivo o tempo de exercício no serviço público, incidindo sobre o vencimento básico sem previsão de requisitos adicionais como avaliação de desempenho ou mérito.

Os contracheques acostados aos autos demonstram que a servidora já percebe regularmente o adicional de anuênio
(ID 91497500).

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de cumulação de adicionais por tempo de serviço com idêntico fundamento, mesmo que previstos em leis diferentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Impossibilidade da cumulação de adicionais quando ambos possuem o mesmo fato gerador.

A previsão em leis municipais distintas não afasta a identidade de fundamento jurídico das vantagens, o que inviabiliza a cumulatividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0008179-86.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8002230-56.2024.8.05.0248, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO SOUZA PEREIRA e como apelado MUNICIPIO DE SERRINHA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.